Tribunal: TJDFT
Processo: 0754429-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754429-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVANY ROBERTA ALVES MARTINS GOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu o pedido de desbloqueio de penhora formulado pelo executado, Evany Roberta Alves Martins Gomes, nos autos da execução fiscal processo n. 0741828-51.2019.8.07.0016 (1a Vara de Execução Fiscal). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, EVANY ROBERTA ALVES MARTINS GOMES, ao argumento de que a quantia constrita possui natureza impenhorável, porquanto oriunda de depósitos em conta poupança, com saldo inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Compulsando os autos, verifica-se que, apesar de constar do relatório do sistema Sisbajud a penhora de R$ 9.059,19 (nove mil, cinquenta e nove reais e dezenove centavos) na conta bancária de titularidade da parte executada no Banco Santander (ID 168481232), o extrato de pág. 9 do ID 171232766 dá conta de que a constrição efetivamente recaiu sobre R$ 9.033,36 (nove mil, trinta e três reais e trinta e seis centavos). Quanto a isso, verifica-se que a conta objeto da penhora em questão é realmente do tipo poupança e o montante nela bloqueado não supera o valor de 40 salários-mínimos – ID 171232766, pág. 9. Dessa forma, comprovada pela parte executada a impenhorabilidade do valor bloqueado, bem como demonstrada a ausência de desvirtuamento da conta poupança, forçoso reconhecer a sua liberação, nos termos do art. 833, X, do CPC. Inobstante isso, cabe advertir à parte executada de que, embora tenha suscitado a existência de discussão da dívida na esfera administrativa, não comprovou qualquer hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito fazendário, pelo que o feito prosseguirá regularmente. Ante o exposto, ACOLHO preliminarmente o pedido de desbloqueio da parte executada, com fulcro no art. 833, X, do CPC, para determinar imediatamente a liberação de R$ 9.033,36 (nove mil, trinta e três reais e trinta e seis centavos), penhorados em sua conta poupança no Banco Santander. Expeça-se o respectivo alvará de levantamento em favor da parte executada, com as devidas atualizações legais. Após, intime-se o exequente para promover o andamento útil do feito. Intimem-se.. A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão, pois não teria observado o disposto no Código de Processo Civil, artigo 10, ao se proferir uma decisão que surpreendeu o agravante, com a determinação de liberação dos valores penhorados ao devedor. Defende também a possibilidade de penhora de 30% das verbas de natureza salarial, conforme tem-se entendido a jurisprudência. Pondera também que o executado não se desincumbiu de demonstrar a impenhorabilidade das verbas. Pede a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão para anular a decisão ou então para permitir a penhora de, pelo menos, 30% do saldo bancário que havia sido penhorado. Preparo recursal dispensado. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A controvérsia diz respeito à nulidade ou não da decisão agravada, bem como à possibilidade (ou não) de se manter a penhora de R$ 9.033,36, levada a efeito em desfavor da devedora-agravada, por se tratar de verbas impenhoráveis (reserva de poupança inferior a quarenta salários-mínimos). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. É que a parte agravante, apesar de alegar a nulidade da decisão e a penhorabilidade do numerário bloqueado (e já liberado para a parte agravada na origem por meio de alvará de levantamento expedido – id 171560352), não fundamentou minimamente acerca dos requisitos da tutela liminar postulada, limitando-se a articular a nulidade da decisão (surpresa), a possibilidade de se manter a penhora do numerário pelos argumentos relatados acima e a pedir a concessão de tutela na parte final de sua petição. Acrescente-se que a decisão e o alvará de liberação foram produzidos em setembro de 2023, tendo-se passados meses até que a parte pudesse requerer a reforma do provimento judicial. A presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência fica prejudicada, portanto, pela ausência de fundamentação minimamente suficiente, a cargo da parte agravante, não cabendo ao Judiciário suprir o ônus processual que pesa à parte prejudicada pela decisão. Indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator